Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716684-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE OURO EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. 2. O adquirente de mercadoria ou bem apreendido ou abandonado em leilão realizado pelo Poder Público é contribuinte do ICMS, a teor do art. 4o, § 1o, III, da LC 87/1996. 3. Nos termos das normas distritais, Lei n. 1.254/1996 e Decreto n. 18.955/1997, a saída da mercadoria arrematada em leilão configura fato gerador do ICMS, mostrando-se hígida a exação imposta pelo Distrito Federal. 4. Apelação não provida. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 4o e 8o, todos da Lei 7.766/1989 e 3o, inciso IV, da Lei Complementar 87/1996, sustentando que a primeira aquisição foi efetuada pela recorrente, instituição autorizada e integrante do Sistema Financeiro Nacional, de modo que o ouro, como ativo financeiro, está sujeito exclusivamente ao IOF, devendo ser afastada a incidência de ICMS na operação realizada. Afirma que admitir que a recorrente poderia ser tributada pelo ICMS em suas operações seria o equivalente a sustentar que as atividades de uma instituição de distribuição de títulos e valores mobiliários seriam semelhantes às atividades comerciais de artigos derivados do ouro, como uma joalheria, o que é um equívoco; c) artigo 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve demonstração do trabalho adicional realizado pelos patronos do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 153, inciso V, e § 5o, e 155, § 2o, inciso X, alínea "c", ambos da CF, argumentando que o ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial, está sujeito exclusivamente ao IOF. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Flávio Miranda Molinari, OAB/SP 367.949/SP. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, 4o e 8o, todos da Lei 7.766/1989 e 3o, inciso IV, da LC 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 153, inciso V, e § 5o, e 155, § 2o, inciso X, alínea "c", ambos da CF. Ressalte-se que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e sendo a discussão de cunho estritamente jurídico, deve o apelo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Flávio Miranda Molinari, OAB/SP 367.949/SP. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021